Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716035-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS APELADO: CAMERINO MAXIMO DOS SANTOS, FABIANA SORAH SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS em face sentença proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0716035-92.2018.8.07.0001, que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Em petição de ID 46364686, o apelante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023 13:05:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador